Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-65.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702072-65.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A EMBARGADO: MARIA DA GRACAS COSTA MACHADO CHAVES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, contra decisão ID – 43809628. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18362895. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARIA DA GRACAS COSTA MACHADO CHAVES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 06 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator